Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-14.2015.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000156-14.2015.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA VASCONCELOS DE MELLO VIEIRA, MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

APELADO: MARCOS VINICIO DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSBORDAMENTO DE FOSSA SÉPTICA. PROVA PERICIAL. VALIDADE. DEFERIMENTO DA PROVA EM ANTERIOR APELO INSTRUMENTAL. RESIDÊNCIA DO AUTOR NO ENTORNO DO OBJETO PERICIADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE PELO RÉU. JUNTADA DE FOTOGRAFIAS POSTERIORES AO REPARO PARA DESVIRTUAMENTO DOS FATOS INCOATIVOS E INDUZIMENTO DO JUÍZO A ERRO DE JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, em razão de transbordamentos de fossa séptica mantida pela parte ré, situada próxima à residência do autor.

2. Sentença condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, à realização de manutenção da fossa e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por tentativa de alteração da verdade dos fatos.

3. A apelante alegou ausência de comprovação dos danos morais, inexequibilidade da obrigação por suposta transferência de responsabilidade, excesso no valor da indenização e indevida aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir a eventual responsabilidade civil da ré ensejadora de danos morais indenizáveis; (ii) verificar a alegação de ilegitimidade superveniente por suposta transferência de responsabilidade; (iii) verificar a adequação do valor da indenização fixada; e (iv) analisar aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova pericial emprestada é válida e teve seu uso autorizado no julgamento de anterior apelo instrumental, tendo sido elaborada por engenheiro civil e técnico em eletrotécnica atestando a precariedade da fossa séptica, com laje danificada e transbordamento de esgoto bruto, expondo a população local a riscos concretos de doenças.

6. O uso da prova foi admitido em decisão anterior de agravo de instrumento, sendo válida e pertinente ao caso, pois o autor reside nas proximidades da mesma fossa, tendo ele ainda provado seu atingimento particular por meio de fotografias corroborativas à conclusão do
expert
.

7. A alegação de transferência de responsabilidade à municipalidade não afasta o dever da ré de reparar os danos causados durante sua gestão. O documento apresentado pela apelante para justificar a transferência apresenta inconsistências formais e não comprova a assunção integral da obrigação pelo ente público.

8. A conduta da ré, ao apresentar imagens posteriores às obras de reparo como se fossem anteriores, configura tentativa de induzir o juízo a erro, justificando a multa por litigância de má-fé. Mantida.

9. O valor da indenização por danos morais foi bem fixado, sendo adequado proporcional à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.